Tribunal: TCU
Processo: 017.404/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Revisão contra decisão que julgou contas irregulares e condenou em débito e a pagamento de multa em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo para a realização de evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Carlos José Castro Marques contra o Acórdão 8574/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de revisão; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.